Tribunal: TJES
Processo: 5028290-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028290-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028290-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO, HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR, DAVID DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Vinicius Monteiro, Homero Soares de Souza Junior e David dos Santos Alves em face da decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Eles são acusados da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal) e do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, pela suposta corrupção de menor. A defesa de Homero Soares de Souza Junior busca a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. As defesas de David dos Santos Alves e Marcos Vinicius Monteiro também pedem a impronúncia pela mesma razão, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da isenção das custas processuais. A decisão recorrida manteve a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos recorrentes, conforme a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) analisar a possibilidade de afastar as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) examinar o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Para a decisão de pronúncia, é suficiente que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de lesões corporais da vítima. Os indícios de autoria foram demonstrados por meio de depoimentos de policiais e de uma testemunha sigilosa, que narraram a dinâmica do crime e o envolvimento dos réus, com base no relato da vítima. A vítima Vinícius teria reconhecido e indicado os acusados, mencionando a rivalidade entre facções do tráfico de drogas como a motivação do crime.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se elas se mostrarem manifestamente improcedentes. No presente caso, há indícios de que o crime foi motivado por uma disputa territorial do tráfico (motivo torpe) e praticado de surpresa, dificultando a defesa da vítima (recurso que dificultou a defesa). Essa análise aprofundada deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a análise da hipossuficiência do condenado devem ser feitas na fase de execução da pena, quando os valores serão cobrados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade que exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não cabendo ao juiz, nesta fase, afastar qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes. A revisão da matéria é reservada ao Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS VINICIUS MONTEIRO, HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR e DAVID DOS SANTOS ALVES
, inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente Homero Soares de Souza Junior apresentou razões no id. 15047278, pretendendo sua impronúncia alegando ausência de suficientes elementos indicativos de autoria.

Já os recorrentes David dos Santos Alves e Marcos Vinicius Monteiro apresentaram as suas razões de recurso, pretendendo a impronúncia em razão da ausência de elementos suficientes de autoria; subsidiariamente pretendem o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além de isenção das custas processuais.

Contrarrazões no id. 15047278, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação 15047278, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial no id. 15991998, por intermédio do procurador Fábio Vello Corrêa, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028290-59.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO, HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR, DAVID DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Depreende-se dos autos, que no dia 05 de janeiro de 2022, na Rua do ponto final, Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, os denunciados, em comunhão de designos com o menor SLAM DE SOUZA MOTA LISBOA, com vontade de matar, desferiram vários disparos de arma de fogo em desfavor de pessoas de uma facção rival, que se encontravam no interior de uma residência, próxima ao local onde a vítima Vinícius Lacerda de Souza Jenuário estava, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de fls. 26.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por motivos alheios à vontade dos agentes, porque Vinícius, mesmo ferido por disparo de arma de fogo, conseguiu fugir, vindo a ser socorrido imediatamente por uma pessoa do bairro que o encaminhou ao hospital.

O motivo do crime está diretamente ligado a manutenção e domínio do tráfico de drogas na região, onde os denunciados atuam. A vítima Vinícius, recentemente sofreu ameaça por parte dos denunciados em razão do seu irmão pertencer ao tráfico rival.

O meio utilizado para cometer o homicídio tentado contra Vinícius gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que por lá passavam ou lá se encontravam.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que Vinícius encontrava-se distraido negociando um frete, quando os denunciados se aproximaram de surpresa, atirando.

Além disso, os denunciados corromperam o adolescente Slam de Souza Mota

Lisboa, com ele praticando as infrações penais descritas.

Independentemente de quem tenha desferido os disparos, todos concorreram para o crime.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

(...)

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS VINICIUS MONTEIRO, HOMERO SOARES DE SOUZA JUNIOR e DAVID DOS SANTOS ALVES
, inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente Homero Soares de Souza Junior apresentou razões no id. 15047278 pretendendo sua impronúncia, alegando ausência de suficientes elementos indicativos de autoria.

Já os recorrentes David dos Santos Alves e Marcos Vinicius Monteiro apresentaram as suas razões de recurso, pretendendo a impronúncia em razão da ausência de elementos suficientes de autoria; subsidiariamente pretendem o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além de isenção das custas processuais.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

A defesa de
Homero Soares de Souza Junior
e a de
David dos Santos Alves
e
Marcos Vinicius Monteiro
argumentam que não há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia, pleiteando, portanto, a impronúncia dos réus.

O Ministério Público refutou esses argumentos, solicitando a manutenção da sentença de pronúncia.

No caso em análise, a materialidade do delito foi atestada pelo laudo de lesões corporais da vítima. Além disso, os indícios de autoria são significativos, como demonstrado nos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os depoimentos das testemunhas e da vítima formam um conjunto de indícios robustos.

A vítima, Vinícius Lacerda de Souza Jenuário, disse à polícia que, no dia do crime, reconheceu
Islam
, um menor de idade, e
Marcos Vinicius Monteiro
dentro do veículo que passou por ele. Ele também relatou que um mês antes do ocorrido, Marcos Vinicius o havia ameaçado via Facebook, devido ao envolvimento de seu irmão com uma facção rival.

A vítima ainda mencionou que um amigo seu, após ser visitado no hospital, identificou
David
,
Jota Essi
(também conhecido como
Mano J
), e
Marcos Vinicius Monteiro
como os indivíduos que passaram a pé pela rua, gritando que haviam baleado “um neguinho”.

As testemunhas policiais, Érico Vinícius Assis Correia e Gabriel Eugênio Suzin e Silva, participaram das investigações e confirmaram em juízo que os suspeitos foram indicados à polícia pela vítima e por uma testemunha sigilosa. Eles afirmaram que os acusados estavam envolvidos com o tráfico de drogas de Balneário Ponta da Fruta e que a rivalidade entre as facções rivais, à qual a vítima também estava associada, foi a motivação do crime.

Apesar de a testemunha sigilosa ter se retratado em juízo, afirmando ter ouvido da própria vítima que os acusados foram os autores do crime, a prova testemunhal colhida na fase de inquérito ainda fornece indícios válidos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pronúncia não pode ser baseada
exclusivamente
em testemunho indireto, colhido na fase inquisitorial, mas, no presente caso, há outros elementos que corroboram a acusação.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a jurisprudência é clara ao determinar que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é possível quando são manifestamente improcedentes e sem qualquer apoio nos autos.

Tais teses devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, para que os jurados decidam.

No caso em tela, os depoimentos indicam que o crime foi motivado pela guerra do tráfico de drogas e que a vítima foi abordada de surpresa, enquanto negociava um frete. A prova dos autos sugere a compatibilidade das qualificadoras com a descrição fática, o que justifica sua manutenção.

Por fim, a defesa de David e Marcos Vinicius pediu a isenção de custas processuais. No entanto, a análise sobre a capacidade financeira do condenado deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, pois a situação econômica do réu pode mudar entre a condenação e a execução da pena. O benefício da assistência judiciária gratuita não exonera o pagamento das custas, mas suspende sua exigibilidade, caso o condenado não possa pagá-las, o que será verificado no momento oportuno.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, por estar em conformidade com as provas dos autos e a legislação aplicável.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.